Tribunal: TJPA
Processo: 0012500-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012500-34.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO FARIAS CAVALHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA FÍSICA. CABIMENTO - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Marcelo Farias Cavalheiro,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II e V e §2°-A, I
,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) de reclusão
e o pagamento de 100 (cem) dias-multa (cf. ID 12309913)

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas; (b) a redução da pena basilar; (c) a aplicação somente da causa que mais aumente na terceira fase da dosimetria; (d) a redução da pena de multa; (e) o abrandamento do regime de cumprimento de pena
(cf. ID 14526577)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. id 14800754)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja a r. sentença mantida em todos os seus termos (cf. ID 15502919).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

É o que dos autos emerge, estando
a condenação fundada em suficiente

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

Senão vejamos.

Compulsando os autos, constato que o carro da vítima foi apreendido em poder do apelante e de outros comparsas, que o utilizaram para fazer o transporte do grupo em um segundo roubo realizado no restaurante do Aeroclube de Belém, no qual todos foram presos em flagrante (cf. página 3, do ID 12309870).

Por seu turno, o ofendido, motorista de aplicativo, relatou, em audiência de instrução e julgamento (ID’s 12309883, 12309889/12309896), que era uma noite de segunda-feira, quando recebeu o pedido de uma corrida de uma mulher de prenome “Carla”, com destino ao aeroporto internacional de Belém. Ao chegar até a passageira (em frente a uma lanchonete), percebeu que havia mais dois homens, os quais embarcaram no veículo, iniciando-se a viagem.

Afirma que, em determinado momento do percurso, a dupla anunciou o assalto, sendo ele direcionado ao banco de trás do carro, onde permaneceu, por cerca de 30 (trinta) minutos, rendido sob a mira de uma arma de fogo apontada em direção para a sua cabeça pelo apelante.

Informa, ainda, que lhe foram subtraídos a renda de aproximadamente de R$ 170,00 (cento e setenta reais), a máquina de uso de cartão e seu aparelho celular (que foi recuperado), sendo que, depois da ação, lhe deixaram na rua da Ceasa e seguiram com o seu veículo.

Finalmente, relata que dois dias depois do crime recebeu uma ligação de que seu carro havia sido localizado. Dirigiu-se então à Delegacia, onde fez o reconhecimento do réu, tendo certeza de que ele é um dos responsáveis pelo roubo do seu veículo.

Nesse contexto, observo que a vítima
narrou, com clareza e segurança, os fatos tais como descritos na denúncia, confirmando a sua declaração prestada em sede inquisitorial (página 3, do ID 12309865).

Destaco, sobretudo, a certeza manifestada pelo ofendido, em juízo, de que o réu é o autor do delito, informando que pôde ver com nitidez o seu rosto durante roubo, pois, embora fosse noite, a luz de seu veículo acendeu quando os indivíduos abriram a porta e adentraram, além de que o local era bem iluminado, por ser em frente a uma lanchonete, sendo o apelante pessoalmente quem o manteve rendido (cf. ID 12309893).

Vejo também que o ato de reconhecimento realizado no inquérito seguiu os procedimentos do artigo 226, do Código de Processo de Penal (página 5, do ID 12309865), tendo sido realizado apenas dois dias depois do ocorrido, tudo assegurando que a individualização da autoria delitiva foi delineada com a maior segurança e precisão possíveis, atenuando-se sobremaneira a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros.

Além disso, constato que o crime patrimonial ora analisado foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo o ofendido o único a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima, quando demonstrar a firmeza necessária, tem especial relevância e deve preponderar, tal como se deu nesse caso. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Por outra lado, o réu negou a autoria delitiva em seu interrogatório (cf. ID 12309901 e 12309902), limitando-se a afirmar que nada sabe a respeito do crime sob testilha, não conseguindo explicar, porém, o fato de ter sido preso em flagrante com o carro da vítima em seu poder quando realizava o outro roubo.

Assim, fazendo um cotejo das provas amealhadas no curso do processo, levando em conta a certeza ferrenha da vítima quanto à autoria e o fato de o réu ter sido preso em flagrante em posse da
res furtiva
, em oposição à titubeante negativa de autoria desse, entendo bem delineada a sua culpa, sendo a manutenção do édito condenatório, medida que se impõe.

Pedido indeferido.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a neutralização do vetor da culpabilidade. Além disso, pugna pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo), por vetor negativo, para fixação da pena basilar.

Iniciando pela análise do vetor da culpabilidade, transcrevo o embasamento utilizado pela MM. Magistrada para desfavorecê-la (cf. ID 12309913):

(...) A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; (...)

À vista do excerto, salta aos olhos que o vetor da em destaque está inidoneamente valorado, na medida em que
foi fundamentado negativamente de forma vaga e genérica, que poderia ser aplicada a qualquer crime, pois, obviamente, todos os delitos são cometidos ao “arrepio da norma legal”, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Assim, torno neutra essa circunstância judicial.

Já no que diz respeito à fração de aumento da primeira fase da dosagem,
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Portanto, o cálculo se encontra em consonância com o entendimento consolidado por este e. Tribunal, na Súmula 23, a qual consigna justificado o afastamento da pena-base do mínimo legal quando presente qualquer circunstância judicial negativa.

Nessa linha, mantenho a fração de aumento utilizada para fixar a reprimenda basilar.

4 - DO PEDIDO DE
RE
DUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À APLICAÇÃO CONJUNTA DAS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

O apelante se insurge contra a fração de aumento empregada na terceira fase das respectivas dosimetrias, argumentando que a MM. Magistrada não apresentou a necessária fundamentação correlata para justificar o afastamento dessa, do mínimo legal, afrontando, assim, a Súmula 443, do C. STJ, de modo que deve ser reduzida a fração esse patamar. Além disso, invoca o artigo 68, do Código Penal, objetivando que seja aplicada tão somente uma das majorantes na terceira fase.

Pois bem.

O verbete a que faz alusão a defesa, de fato, veda a simples enumeração da quantidade de majorantes como fundamento ao aumento da fração a ser empregada na etapa derradeira da dosagem da pena. Contudo, o procedimento adequado, no caso, não é a mera redução da fração ao mínimo legal, como pretendido.

Na realidade, quando verificado o concurso de majorantes, deve-se tomar como medida o deslocamento das causas de aumento sobejantes para a primeira fase da dosimetria
, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, que confere essa opção ao julgador.

Isso porque, a despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto, o que não foi observado pela MM. Magistrada. Para melhor fundamentar, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Com essa premissa em mente, consigno que transporei as causas de aumento do concurso de pessoas e da restrição de liberdade para a primeira fase da dosagem, para negativar o vetor das circunstâncias do crime, mantendo apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo na terceira, consoante já sedimentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE AGENTES. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula 443/STJ, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 5. In casu, dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agente para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte. (...) (STJ - HC: 556442 DF 2020/0002124-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Finalmente, ressalto que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
com a realização da transposição, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. - (...) IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 580904 PI 2020/0111856-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

5 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da multa aplicada, argumentando que essa não se encontra proporcional à reprimenda física a que foi condenado o apelante.

Pois bem.

Como é cediço, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo 49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.

Tendo como norte essas balizas, constato que assiste razão ao apelante quando alega que a pena de multa não está proporcional à pena física estabelecida, porém, se equivoca quando pede a sua redução, na medida em que essa se encontra a menor do que deveria.

Ora, a reprimenda corporal de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, demanda, proporcionalmente, pena de 423 (quatrocentos e vinte e três) dias-multa, e não de 100 (cem)
, como fixado em sentença. Porém, em fiel observância ao princípio do
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do Código de Processo Penal), consigno que esse patamar servirá como teto a ser observado na nova dosagem da pena que promoverei adiante.

Pedido indeferido.

6 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando a neutralização do vetor da culpabilidade, bem como a transposição das majorantes sobejantes da terceira para a primeira fase, uma nova dosimetria da pena do apelante se faz necessária.

Vale lembrar, conforme explicitado alhures, que manterei a fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a diferença entre as penas máxima e mínima, como definida em sentença.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, são negativos os vetores dos antecedentes criminais (pelo proc. n. 0011481-27.2018.8.14.0401) e das circunstâncias do crime, que recebeu as majorantes sobressalentes do concurso de pessoas e da restrição de liberdade. São neutras as demais circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante de uso de arma de fogo, pelo que aumento a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Tendo em vista o quantitativo de pena física fixado, indefiro o pedido da defesa de abrandamento do regime de cumprimento, o qual mantenho como fechado, por força do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, a reprimenda reformada demandaria 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, o que superaria o teto estabelecido alhures, motivo por que a reduzo para 100 (cem) dias-multa, tornado definitivo esse patamar, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 26/02/2024